Tribunal: TJDFT
Processo: 0719225-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719225-22.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TIAGO GABRIEL FRANCISCO DINIZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. VISITA DE AMIGO A PRESO. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA PREVISTA EM PORTARIA ADMINISTRATIVA. RESTRIÇÃO FUNDADA EM NORMA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CADASTRO DE MAIS DE UM AMIGO COMO VISITANTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de autorização para que um amigo, fosse incluído em seu rol de visitas, em razão da existência de cadastro ativo de outro visitante na mesma qualidade. Alega-se violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de incompatibilidade da norma administrativa com os direitos previstos na Lei de Execução Penal. O Ministério Público, em primeira manifestação, opinou pelo provimento do recurso, mas, em parecer final, manifestou-se pelo desprovimento. A decisão foi mantida em juízo de retratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação administrativa que permite o cadastramento de apenas um visitante na qualidade de amigo da pessoa presa; (ii) estabelecer se tal restrição viola os direitos fundamentais do apenado previstos na Lei de Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regulamentação das visitas no sistema penitenciário do Distrito Federal encontra amparo na Portaria no 199/2022 da Vara de Execuções Penais, que fixa critérios objetivos para o cadastro de visitantes, permitindo apenas um visitante na qualidade de amigo do preso. 4. A norma tem fundamento na necessidade de preservar a ordem, a disciplina e a segurança nos estabelecimentos prisionais, evitando o uso indevido das visitas por organizações criminosas e controlando o fluxo de entrada nas unidades. 5. O direito de visita previsto no artigo 41, X, da LEP, não é absoluto e pode ser restringido por ato motivado da autoridade competente, conforme autorizado pelo parágrafo único do mesmo dispositivo. 6. O Juízo da VEP atua com base na discricionariedade regrada para estabelecer normas de funcionamento dos presídios, nos termos do artigo 66, VI e VII, da LEP e do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 7. A decisão impugnada observou a legalidade e a razoabilidade da norma administrativa aplicada ao caso concreto, inexistindo ilegalidade ou violação a direito do apenado, que já possui visitante ativo na qualidade de amigo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A limitação administrativa que permite o cadastramento de apenas um visitante na qualidade de amigo da pessoa privada de liberdade, prevista na Portaria VEP no 199/2022, é válida e não afronta o direito à visita previsto no artigo 41, X, da LEP. 2. O Juízo da Vara de Execuções Penais pode estabelecer restrições proporcionais e fundamentadas ao direito de visita, visando garantir a ordem, a disciplina e a segurança do sistema prisional. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84, ao manter o indeferimento do pedido de autorização de visita formulado por seu amigo, sob o argumento de que este já está cadastrado como visitante de outro interno. Tece considerações sobre o Tema 1.274 do STJ. Enfatiza que a limitação ao direito de visita pelo simples fato do requerente já constar da lista de outro detento não se mostra razoável, especialmente na ausência de motivo concreto para a negativa. Requer, assim, o reconhecimento do direito do recorrente de receber visitas de seu amigo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 41, inciso X, da Lei no 7.210/84, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O direito de visita em estabelecimentos prisionais não é absoluto, podendo ser restringido ou suspenso em razão de circunstâncias específicas que recomendem tal medida.” (AREsp n. 2.466.477/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 27/12/2024). Em igual teor, o AREsp n. 2.738.314/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025. Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, o órgão julgador decidiu a demanda também com base em Portaria. Assim, “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). Em igual teor, o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028